Tribunal: TJDFT
Processo: 0733298-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0733298-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ROSEMARY DE SOUZA LISBOA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento eletrônico, com pedido liminar, interposto, por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do cumprimento de sentença no 0703426-62.2018.8.07.0006, iniciado em face de ROSEMARY DE SOUZA LISBOA, que indeferiu pedido de penhora de valores e/ou percentual de saldo de fundo de previdência complementar da agravada. Inconformada, a agravante verbera, em apertada síntese, que o indigitado percentual pode ser penhorado do saldo do fundo de previdência da agravada, porquanto os valores perquiridos, a despeito de ostentarem natureza alimentar, não sendo passíveis, como regra, de constrição judicial, podem ser relativizados, assegurando, em outras palavras, o mínimo existencial do devedor. Com supedâneo nos argumentos supra, requer, inicialmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a consequente e imediata cessação dos efeitos da citada decisão, de modo a se autorizar a penhora desses valores do montante depositado na conta previdenciária da agravada. No mérito, lança outras teses, de modo a justificar o entendimento que autorizaria a penhora de salário e pede a confirmação da medida liminar. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Preambularmente, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que, aparentemente, o/a bloqueio/penhora pretendida é legalmente proibido/a (art. 833, inc. IV, do novo CPC), se se considerarmos, num primeiro momento, a disposição legal em sua teleologia, somada à ponderação de todos os detalhes e que informam o caso. Em outras palavras, o direito invocado não se revela plausível a ponto de reverter, de plano, a decisão vergastada. A questão colocada na decisão agravada não se mostra manifestamente equivocada, como sugere a recorrente, o que desmonta o argumento de que, num primeiro momento, a pretensão não viola expressa disposição legal capitulada no artigo 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito à competência do juízo natural e, porque não dizer, ao primado do juiz natural. Alguns pontos colocados pela agravante não se mostram com apenas uma versão/interpretação possível e absoluta, o que, a meu ver, afasta eventual plausibilidade do direito, ao menos, para fins de concessão da medida liminar pretendida (antecipação de tutela recursal), máxime pela tese de que determinado percentual desse montante vertido a fundo de previdência complementar seria passível de penhora, o que demanda, a meu sentir, análise cum grano salis. Com efeito, o direito posto não se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória (cuja apreciação é mais rasa e célere), para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. Por evidente, ao apreciar o mérito recursal, é possível que reste demonstrado o que se alega, após o efetivo contraditório. No momento, como dito, não vislumbro o fumus boni juris. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Não, per si. É que, a despeito de sugerir a possibilidade de grave prejuízo ou de dano irreparável, a agravante não se desincumbiu de comprová-los concretamente. Não para os fins de atender ao requisito do periculum in mora. Não se está a dizer que inexiste. Apenas que não foi devida e suficientemente comprovado. Menos ainda, considerando a profundidade de cognição atribuída à espécie recursal manejada. Ora, a parte não demonstrou cabalmente qual o perigo que a espera pelo curso normal do procedimento na origem lhe causaria, vez que a presença desse requisito, concomitante ao anterior (fumus boni juris), é imprescindível para que se obtenha provimento liminar. Não vejo como presente, pois, o requisito do periculum in mora. Portanto, diante desse quadro, tenho que é impertinente a pretensão da agravante, sobretudo pelas simples, mas necessárias e suficientes razões sobreditas, as quais podem sustentar (ou não) provimento recursal definitivo, mas não de caráter provisório. Até porque, além de verificar a pertinência das teses recursais da agravante, é preciso adentrar em detalhes que fogem do escopo de uma análise preliminar e precária (em sede liminar). Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar (inaudita altera pars), no sentido de antecipar eventuais efeitos positivos da tutela recursal, tal como vindicado no presente agravo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Dê ciência da presente decisão à parte agravada, para que, na oportunidade, caso queira, ofereça contrarrazões ao recurso. Em Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator